Tribunal: TJDFT
Processo: 0756383-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Protocolo nos próprios autos. Erro formal sanável. Instrumentalidade das formas. Primazia do julgamento de mérito. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer dos embargos à execução sob o fundamento de terem sido apresentados nos próprios autos do processo executivo, em desacordo com o art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação dos embargos à execução nos próprios autos do processo executivo configura vício insanável ou irregularidade formal passível de correção, quando observado o prazo legal e ausente prejuízo às partes.
III. Razões de decidir
3. A apresentação dos embargos à execução em autos inadequados caracteriza erro na forma de instrumentalização do ato, o qual não compromete a sua validade quando atingida a finalidade processual e inexistente prejuízo às partes.
4. À luz dos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil, bem como dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, impõe-se oportunizar a correção do defeito formal quando os embargos forem protocolados tempestivamente.
5. Reconhecida a tempestividade dos embargos, ainda que apresentados de forma equivocada, deve ser concedido prazo para o desentranhamento da peça e sua redistribuição por dependência em autos apartados.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 188, 277, 914, § 1o, e 915.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091440, Agravo de Instrumento no 0746084-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 26.02.2026; TJDFT, Acórdão 2044723, Agravo de Instrumento no 0721936-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10.09.2025.